Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO GENITOR. ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
I. O regime de convivência deve ser disposto de maneira a resguardar a manutenção dos vínculos afetivos e familiares, com foto nos interesses prioritários do filho menor, consoante a inteligência do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e dos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.
II. Alterado o domicílio do pai, o regime de convivência deve ser modificado de maneira a propiciar a preservação da relação paterno-filial, tudo sob o fio condutor do princípio da supremacia do interesse da criança.
III. Sendo inestimável o proveito econômico obtido e muito baixo o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa está em conformidade com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil
IV. Apelação parcialmente provida.